Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. TRÂNSITO EM JULGADO. OBJETO MAIS AMPLO DO QUE A PRESENTE DEMANDA. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. SÚMULA 235 DO STJ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de Décimo Terceiro Salário à parte autora, referente aos anos de 2018 a 2020, no valor de R$38.680,62.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz a incompetência do Juízo e a preclusão, em face do julgamento de mérito dos Autos 0711632-29.2018.8.07.0018. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência da coisa julgada. Visa à condenação da parte autora ao pagamento de indenização por litigância de má fé.
3. Nas contrarrazões, a recorrida aponta a inépcia do recurso, em razão da demanda não pretender a percepção de férias. Afirma a litigância de má-fé do recorrente, sob o argumento de que o Distrito Federal não incluiu o Décimo Terceiro Salário nos cálculos dos Autos 0711632-29.2018.8.07.0018.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões. O erro material apontado em contrarrazões não se mostra suficiente para acarretar a inépcia, pois, no caso, o recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art. 1.010, III, CPC.
5. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo recorrente. Haja vista o julgamento dos Autos 0711632-29.2018.8.07.0018, descabida a reunião dos processos. Incidência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: (REsp n. 1.449.896/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.).
6. Acolhida a preliminar de coisa julgada material, tendo em vista o julgamento do mérito do Processo 0711632-29.2018.8.07.0018, inclusive com a procedência do pedido inicial no Acórdão 1217874, atinente à pretensão de concessão da pensão por morte, em razão do falecimento do servidor aposentado CARLOS ERNANI VIDAL, ex-cônjuge da autora.
7. O pedido da presente demanda, relacionado à percepção de Décimo Terceiro Salário de Pensão por Morte, em razão do falecimento do servidor aposentado CARLOS ERNANI VIDAL, encontra-se totalmente contido na pretensão dos Autos 0711632-29.2018.8.07.0018.
8. Constata-se a continência entre as duas demandas, pois há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido dos Autos 0711632-29.2018.8.07.0018, por ser mais amplo, abrange o pedido em contexto, o qual se encontra denominado no Art. 56 do CPC como ação contida.
9. Segundo os termos do Art. 57 do CPC, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito.
10. Ademais, verifica-se a eficácia preclusiva da coisa julgada material, pois a alegação de Décimo Terceiro Salário se trata de matéria dedutível nos Autos 0711632-29.2018.8.07.0018.
11. O Art. 508 do CPC estabelece: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
12. Com efeito, ocorreu a preclusão quanto ao Décimo Terceiro Salário, matéria deduzível na apresentação dos cálculos do Processo 0711632-29.2018.8.07.0018, ressaltando-se o trânsito em julgado da decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença do processo continente, a qual fixou o valor da dívida em R$531.197,75.
13. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal: [...] A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas contenham-se no objeto do processo (tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat). Aplicação, ao caso, do art. 508 do CPC/15. (MS 33528 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016) (fl. 398).
14. Haja vista o ajuizamento de ação contida, com a mesma causa de pedir, e, ainda, a inocorrência de fato superveniente, conclui-se que a apreciação do mérito da presente demanda afronta a coisa julgada material. Destaca-se o caráter de ordem pública da matéria. Precedente: RE 861.758/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/15.
15. Por fim, rejeita-se a alegação do recorrente e da recorrida de litigância de má-fé, ante a ausência de conduta que se enquadre numa das hipóteses previstas no Art. 80 do CPC.
16. Destarte, imperativa a anulação da sentença de mérito prolatada pelo Juízo a quo. Processo extinto sem julgamento do mérito, com fulcro nos Arts. 57, 485, inciso V, 505 e 508, do CPC.
17. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Preliminar de coisa julgada acolhida. Provido para anular a sentença. Processo extinto sem julgamento do mérito.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.